Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702131-49.2021.8.07.0017 APELANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI APELADO: ELETICIA BRAGA AURELIANO DESPACHO Diante do reconhecimento pelo STJ do efeito interruptivo dos embargos de declaração opostos pelo réu (id. 75598920, págs. 11/4), o processo retorna para análise da apelação por ele interposta. Na presente ação de obrigação de fazer ajuizada por Eletícia Braga Aureliano contra Adriano Araújo Cavalcanti, amparada em contrato particular de cessão de direitos firmado em 23/8/2018 referente ao apartamento no 1.102 do Bloco “A” do empreendimento denominado Residencial Top Life Beach, situado em Taguatinga/DF (id. 29769222), foram formulados os seguintes pedidos (id. 29766856, pág. 5): “Ante o exposto, confiando no bom entendimento de Vossa Excelência, requer-se: [...] b) ao final, seja dado provimento à presente ação, para condenar o Requerido ao pagamento de todas os débitos vencidos relativos ao imóvel transacionado, especialmente aqueles relativos ao financiamento junto à CEF e aos débitos condominiais do imóvel, sob pena de multa diária estabelecida por esse juízo; c) Requer-se, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento da multa estabelecida na cláusula décima do Contrato de Cessão de Direitos no importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) a título de multa pelo descumprimento do termo ajustado. [...].” (grifo nosso). Todavia, no que tange aos débitos relativos ao financiamento obtido perante a Caixa Econômica Federal, há notícia no processo de que as partes, em 2014, quando ainda eram casadas, ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos perante a Justiça Federal (processo no 0088542-23.2014.4.01.3400, id. 57065911), que representa questão prejudicial ao julgamento da apelação do réu, visto que a r. sentença o condenou “a quitar as parcelas em atraso do financiamento do imóvel objeto do contrato celebrado pelas partes” (id. 57065907, pág. 5). Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, informarem a atual situação do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e da referida ação ajuizada perante a Justiça Federal, cujo julgamento pode ensejar a perda parcial superveniente do interesse processual, especificamente quanto à pretensão de quitação das parcelas do financiamento imobiliário. Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora